Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727029-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. M. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE MAGIOLI E MELLO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo interno pleiteada no documento de ID 18371442. Brasília – DF, 05 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator